Tribunal: TJPA
Processo: 0816385-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816385-66.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: EVERALDO FONSECA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - ART. 485, INCISO III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO § 1º, DO ARTIGO 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO
.

1. A extinção do processo por inércia, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia, exige a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no § 1º, do art. 485 do CPC.

2. Nesta senda, imperiosa revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

3. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença proferida pelo M.M. Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A
e como apelado
EVERALDO FONSECA LISBOA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816385-66.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO:
EVERALDO FONSECA LISBOA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizado por si em face de
EVERALDO FONSECA LISBOA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em sua exordial (ID 6361117), narrou o autor/apelante ter celebrado com o requerido/apelado contrato de nº 105170287884, para aquisição do veículo marca YAMAHA/YS FAZER 250 BLUEFLEX cor: PRETA, chassi 9C6RG2310H0017513, modelo 2017, ano 2017, placas QDV9443,

assumindo a obrigação de resgatá-lo em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 540,88 (quinhentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), iniciando-se a primeira delas no dia 18/05/17 e a última prevista para 18/04/21, não tendo requerido adimplido com suas obrigações contratuais.

Pugnou, assim, pela concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial e, no mérito pela procedência da demanda.

Em decisão (ID 6361126), O Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada na exordial.

No ID 6361127, foi certificado acerca da impossibilidade de proceder a apreensão do bem, pois não logrou êxito em encontrá-lo.

No ID 6361130, o banco requerente apresentou manifestação requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

No ID 6361131, foi expedido ato ordinatório, intimado o banco requerente para que procedesse com o pagamento das custas processuais, para expedição de mandado e diligência do Sr. Oficial de Justiça.

No ID 6361132, foi certificado o transcurso do prazo sem a manifestação do banco requerente.

Em despacho (ID 6361133), o Juízo a quo determinou a intimação do banco autor para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

No ID 6361136, a instituição financeira apresentou manifestação requerendo a juntada de do boleto referente às custas intermediárias.

No ID 6361139, foi expedido ato ordinatório, intimado o banco requerente para que procedesse com o recolhimento das custas referente a busca e apreensão do bem, objeto do litígio.

No ID 6361141, foi certificado o transcurso do prazo sem a manifestação do banco autor.

Em despacho (ID 6361142), o Juízo a quo determinou a intimação do banco autor para complementar o recolhimento das custas.

No ID 6361145, foi certificado o transcurso do prazo sem a manifestação do banco autor.

Em despacho (ID 6361146), o Juízo a quo determinou a intimação do banco autor para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão de ID 6361148.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo “
ad quo”
(ID 6361149), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Inconformado, o requerente
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A
interpôs recurso de apelação (ID 6361152), pugnando pela reforma total da sentença, uma vez que teria recolhido prontamente as custas iniciais, e as custas do Sr. Oficial de Justiça, razão pela qual demonstra-se desproporcional a extinção do processo por ausência de custas para cumprimento de diligências, que deveria ocasionar no máximo o indeferimento da diligência pleiteada, e não a extinção da ação.

Aduz restarem preenchidos todos os requisitos necessários para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, apresentando toda a documentação exigida por Lei para o deferimento da liminar pretendida.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituído o
decisum
vergastado.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Após
redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão da eventual não comprovação do recolhimento das custas complementares, consoante determinado pelo juízo primevo.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelante
que contrariamente ao afirmado pelo juízo primevo na decisão recorrida, o exequente/apelante teria recolhido perficientemente as custas processuais relativa aos novos atos ainda não praticados (Busca e apreensão do bem e diligências do Sr. Oficial de Justiça.

Não obstante, a respectiva Secretaria certificou o discurso do prazo sem a manifestação do requerente acerca da determinação de complementação das custas intermediárias (ID 6361145), ocasião em que o juízo
“a quo”
prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, face a ausência de interesse da parte demandante (ID 6361149).

Com efeito,
verificado que a parte não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI
[1]
do citado art. 485, mas sim sob a fundamentação de abandono, insculpida no art. 485, inciso III
[2]
do CPC/2015, de forma que, o §1º
[3]
do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016).” (Negritou-se).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível).” (Negritou-se).

“Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017).”
(Negritou-se).

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS MESMO DEPOIS DE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EQUIVOCADA. NECESIDADE DE ANULAÇÃO. CASO QUE SE ALMODA AO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O não recolhimento das custas iniciais pela parte, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa).

II - Para esses casos, necessário que o magistrado observasse o art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte. Contudo, sobreveio a sentença, sem que tenha havido qualquer intimação pessoal do autor com a finalidade de saber de seu interesse no prosseguimento do feito. III - Portanto, entendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual dou provimento à apelação
.

(TJ-PA - APL: 00122927120168140040 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016).” (Negritou-se).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[2]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[3]
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 21/03/2023